Tribunal: TJMT
Processo: 1001827-80.2018.8.11.0013
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001827-80.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), ELISEU LOPES DE MOURA - CPF: 008.337.351-95 (APELADO), RAFAEL NEVACK RIBEIRO - CPF: 311.491.198-61 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Considerando que o segurado detém incapacidade parcial até ser submetido a uma cirurgia pelo SUS e que, posterior a esse procedimento, poderá retornar ao trabalho, entende-se como devido o auxílio acidente até o seu restabelecimento.

Apenas na hipótese de
não ser possível a recuperação da saúde do segurado é que será devida a aposentadoria por invalidez, como mencionado na parte final do § 1º do artigo 62 da referida lei federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional de Seguro Social
– INSS
, visando reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos de Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Pedido de Conversão em Aposentadoria por Invalidez n. 1001827-80.2018.8.11.0013, julgou procedentes os pedidos constantes na exordial formulados por
ELISEU LOPES DE MOURA
.

Em suas razões recursais, a autarquia federal argumentou que não restou demonstrada a incapacidade total e permanente do apelado, pois, como delineado no laudo médico, trata-se de incapacidade temporária, por isso, merece ser reformada a sentença para que seja afastada a concessão da aposentadoria por invalidez e concedido apenas o auxílio-doença até a devida recuperação da capacidade laborativa do segurado.

Caso não seja acolhido o presente recurso, o recorrente requer, desde já, o posicionamento explícito quanto à violação aos artigos de lei federal supracitados, quais sejam, 42 e 62 da Lei n. 8.213/91, bem como os postulados constitucionais contidos nos artigos 5º, 37, 195, §§ 5º e 8º e 201 da Carta Política, para fins de prequestionamento, com vistas à propositura dos recursos extremos.

O apelado apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

Na sequência, o processo foi encaminhado a minha relatoria, em razão da publicação da Resolução n. 5, de 27 de junho de 2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Diário da Justiça Eletrônico n. 10525, ocorrida em 3 de julho de 2019, que instituiu a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

Inclua-se em Pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como mencionado no Relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos de Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Pedido de Conversão em Aposentadoria por Invalidez, julgou procedentes os pedidos constantes na exordial formulados por Eliseu Lopes de Moura.

A sentença foi proferida em 26-11-2019, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, então, o recurso de apelação cível será examinado sob a ótica deste diploma processual.

Pois bem. Depreende-se dos autos que o inconformismo do apelante se restringe as conclusões constantes do laudo médico de que a incapacidade da parte apelada é temporária, sendo assim não cabe a concessão de aposentadoria por invalidez, apenas o auxílio-doença até a devida recuperação da capacidade laborativa do segurado.

Assiste razão ao apelante.

A cobertura da incapacidade está assegurada no artigo 201, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil,
in verbis
:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

- cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

A Lei Federal n. 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre
os Planos de Benefícios da Previdência Social, preceitua
nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário de “aposentadoria por invalidez” será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de “auxílio-doença”, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Ao passo que o auxílio-doença acidentário é um benefício pecuniário de prestação continuada, com prazo indeterminado, sujeito à revisão periódica, ao segurado urbano ou rural que sofreu acidente do trabalho ou doença das condições de trabalho e apresenta incapacidade laborativa por mais de 15 dias consecutivos, conforme arts. 18, inc. I, alínea “e”, 59 e 62, §§ 1º e 2º, da citada lei,
in verbis
:

Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:

I - quanto ao segurado:

(...)

e) auxílio-doença;

(...)

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

(...)

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.
(Redação dada pela Lei nº 13.457, de 2017)

§ 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.
(Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 2º A alteração das atribuições e responsabilidades do segurado compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental não configura desvio de cargo ou função do segurado reabilitado ou que estiver em processo de reabilitação profissional a cargo do INSS.
(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

Denota-se que somente na hipótese de
não ser possível a recuperação da saúde do segurado é que será devida a aposentadoria por invalidez, como mencionado na parte final do § 1º do artigo 62 da referida lei federal.

Sendo assim, extrai-se do laudo pericial judicial a seguinte conclusão acerca da saúde do autor/apelado,
in verbis
:

CONCLUSÃO

O autor é portador de uma artrose incipiente e ruptura do menisco medial no joelho esquerdo.

Necessita de tratamento cirúrgico (Astroscopia) para correção da lesão meniscal.

Atualmente não pode exercer atividade que necessite de esforço físico intenso como correr, pular e carregar peso em excesso.

Após o procedimento cirúrgico, poderá retornar ao trabalho com esforço físico intenso.

Incapacidade parcial permanente no momento.

Constata-se que, no momento, o apelado detém incapacidade parcial permanente até ser submetido a uma cirurgia pelo SUS e que posterior a esse procedimento poderá retornar ao trabalho.

Dessa forma,

o entendimento esposado pelo magistrado na sentença recorrida, posto que a parte autora faz jus, por enquanto, ao restabelecimento do benefício transitório de “auxílio-doença”, que havia sido concedido anteriormente aos períodos de 3/11/2017 a 7/2/2017 (NB616335161) e 7/2/2017 a 12/2/2019 (NB 6220431360).

Nesse sentido,
in verbis
:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORATIVACOMPROVADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INDEVIDA. JUROS E CORREÇÃOMONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. SUCUMBENCIA RECURSAL.

1.

Laudo médico pericial e demais conjunto probatório indicam a existência de incapacidade parcial e permanente, com restrição para a atividade habitual. Possibilidade de reabilitação. Auxílio-doença concedido. Aposentadoria por invalidez indevida.

2.

Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE nº 870.947, tema de repercussão geral nº 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux. Correção de ofício.

3.

Sucumbência recursal. Honorários de advogado devido ao INSS, arbitrados em 2% do valor da condenação, observados os termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação não provida. Sentença corrigida de ofício.
(TRF-3º,
APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5000237-49.2018.4.03.6126, Sétima Turma, Relator: DES. FED. PAULO DOMINGUES, Publicado: 5/4/2021)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA - INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA - TRATAMENTO ADEQUADO - REABILITAÇÃO PROFISSIONAL.

1. Demonstrada a existência de incapacidade laboral temporária do segurado para as atividades habitualmente exercidas, impõe-se o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, devendo o trabalhador ser submetido a tratamento adequado ou a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

2. De acordo com o disposto no art. 62 da Lei nº 8.213/1991, não cessará o auxílio-doença até que o trabalhador seja considerado capacitado para o trabalho ou habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, for aposentado por invalidez.

3. Sentença confirmada no reexame necessário.
(TJMG, N. 1.0479.14.007496-0/001 - 3ª Vara Cível da comarca de Passos, 9ª Câmara Cível, Des. Luiz Artur Hilário, Data do Julgamento: 11/08/2020)

EMENTA: APELAÇÃO
CÍVEL — PREVIDENCIÁRIO — INCAPACIDADE LABORAL — LAUDO PERICIAL JUDICIAL REALIZADO — NÃO COMPROVAÇÃO — PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — INADMISSIBILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

Não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez quando ausente a condição de inválido permanente para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência. Assim, comprovada a capacidade laboral por meio de perícia médica judicial, não é devido o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez.

(N.U 1006829-86.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSS, para reformar a sentença, no sentido de conceder o restabelecimento do auxílio-doença até o restabelecimento do segurado, anotando que este deverá comparecer na perícia, quando solicitado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021